Tribunal: STF
Processo: ARE 1459674
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 11, pp. 2-3):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º, III, DA LEI 5.691/2016 E ART. 16, III, DO DECRETO DISTRITAL 38.258/2017. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. LEGISLAÇÃO DISTRITAL EM DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO NO DISTRITO FEDERAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. O eg. Conselho Especial, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 0000570- 53.2019.8.07.0000, entendeu como sendo desproporcional a exigência de licenciamento de veículo, no Distrito Federal, inserta no art. 5º, inciso III, da Lei 5.691/2016.



     2. O art. 22, inciso XI, da Constituição Federal define como competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte.



     3. A necessidade de licenciamento do veículo no Distrito Federal como requisito para que seja realizado transporte de passageiros por meio de aplicativos mostra-se inconstitucional. 



    4. A legislação distrital extrapolou os ditames impostos pelo Código de Trânsito Brasileiro, cumprindo concluir que a regulamentação do serviço de transporte individual de passageiros não encontra respaldo no poder-dever da Administração Pública de intervir nas atividades particulares a fim de atender aos interesses coletivos em detrimento dos interesses particulares.



     5. Recurso provido.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 17).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 1º, IV, 22, XI, e 170 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 22, p. 6):



    “A eg. Turma Cível, encampando o entendimento proferido pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 0000570-53.2019.8.07.0000, entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 5º, inciso III, da Lei DF nº 5.691/2016 e do artigo 16, III do Decreto Distrital nº 38.258/2017 ao argumento de que teria ocorrido extrapolação dos parâmetros fixados pelo legislador federal na regulamentação do transporte privado individual de passageiros – art. 22, XI da CF/88 – e ‘a exigência de licenciamento do veículo no DF - desproporcional, que não serve para melhorar a eficiência e nem a segurança do serviço -- cria reserva de mercado, o que contraria o art. 158, incisos IV, V e IX da LODF, e afronta o princípio da livre iniciativa (CF, arts. 1º, IV, e 170)’.



     Entretanto, o Distrito Federal, ao regulamentar o transporte individual de passageiros e estabelecer a obrigatoriedade de licenciamento do veículo no próprio Distrito Federal, não invadiu a competência da União para legislar sobre trânsito, mas atuou dentro da sua própria esfera de competência”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante o óbice da súmula 280 do STF (eDOC 27, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que esta Corte, ao apreciar o RE 1.054.110-RG (Tema 967), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate referente à proibição do uso de carros particulares para o transporte remunerado individual de pessoas. O acórdão restou assim ementado:



    Ementa: Direito constitucional. Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Transporte individual remunerado de passageiros por aplicativo. livre iniciativa e livre concorrência. 



    1. Recurso Extraordinário com repercussão geral interposto contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que proibiu o transporte individual remunerado de passageiros por motoristas cadastrados em aplicativos como Uber, Cabify e 99.



     2. A questão constitucional suscitada no recurso diz respeito à licitude da atuação de motoristas privados cadastrados em plataformas de transporte compartilhado em mercado até então explorado por taxistas.



     3. As normas que proíbam ou restrinjam de forma desproporcional o transporte privado individual de passageiros são inconstitucionais porque: (i) não há regra nem princípio constitucional que prescreva a exclusividade do modelo de táxi no mercado de transporte individual de passageiros; (ii) é contrário ao regime de livre iniciativa e de livre concorrência a criação de reservas de mercado em favor de atores econômicos já estabelecidos, com o propósito de afastar o impacto gerado pela inovação no setor; (iii) a possibilidade de intervenção do Estado na ordem econômica para preservar o mercado concorrencial e proteger o consumidor não pode contrariar ou esvaziar a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos essenciais. Em um regime constitucional fundado na livre iniciativa, o legislador ordinário não tem ampla discricionariedade para suprimir espaços relevantes da iniciativa privada. 



    4. A admissão de uma modalidade de transporte individual submetida a uma menor intensidade de regulação, mas complementar ao serviço de táxi afirma-se como uma estratégia constitucionalmente adequada para acomodação da atividade inovadora no setor. Trata-se, afinal, de uma opção que: (i) privilegia a livre iniciativa e a livre concorrência; (ii) incentiva a inovação; (iii) tem impacto positivo sobre a mobilidade urbana e o meio ambiente; (iv) protege o consumidor; e (v) é apta a corrigir as ineficiências de um setor submetido historicamente a um monopólio “de fato”. 



    5. A União Federal, no exercício de competência legislativa privativa para dispor sobre trânsito e transporte (CF/1988, art. 22, XI), estabeleceu diretrizes regulatórias para o transporte privado individual por aplicativo, cujas normas não incluem o controle de entrada e de preço. Em razão disso, a regulamentação e a fiscalização atribuídas aos municípios e ao Distrito Federal não podem contrariar o padrão regulatório estabelecido pelo legislador federal.



     6. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)”.(RE 1054110, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe- 06-09-2019, grifei).



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente